Tribunal: TJDFT
Processo: 0719925-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719925-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ FAGUNDES MAIA, FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA RECORRIDO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, TRK ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. DANOS MATERIAIS. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao 1o grau de jurisdição, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Cabe ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito. Preliminar rejeitada. 3. As partes celebraram “acordo extrajudicial”, pondo fim ao contrato de locação comercial com a quitação dos débitos, sem que houvesse qualquer ressalva para que a nova locação fosse celebrada com pessoa específica, indicada pelos apelantes, tampouco a pretensão destes de arrendar seus bens ao novo locatário. 4. “Tendo os autores livremente emitido declaração de vontade, dando quitação plena e irrestrita em relação ao contrato de locação e seus consectários, devolvendo, no mesmo ato, o imóvel ao locador, não podem, sem que se comprove a existência de vícios de vontade ou abuso de direito, agir contra ato próprio, pleiteando direitos outros dos quais livremente dispuseram”. 5. Recurso conhecido, em parte, e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 5o, 6o, 9o, 10, 140 e 357, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a manutenção do acordão vergastado viola o dever de consulta, ao argumento de que foi proferida decisão surpresa que não permitiu aos recorrentes influírem no seu resultado. Afirmam que, antes do indeferimento do pedido por ausência de alegação e/ou fundamentação quanto ao vício de vontade na celebração do acordo, deveria ter sido oportunizada a manifestação das partes; c) artigos 10, 357, inciso II, 476, 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, porquanto não analisado o pedido de produção de prova oral; d) artigos 357, inciso II, 373, incisos I e II, e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, aduzindo a incorreta valoração das provas acostadas aos autos, tendo sido avaliado inadequadamente o mérito da ação. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THAISE DIAS LIMA DE SOUZA, OAB/DF 31.040. Em contrarrazões, a parte recorrida LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA pede a fixação de honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 5o, 6o, 9o, 10, 140, 357, inciso II, 373, incisos I e II, 476 e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas às partes recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THAISE DIAS LIMA DE SOUZA, OAB/DF 31.040. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002